Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE ROVERSI - CPF: 017.170.281-60 (AGRAVANTE), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (AGRAVANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, REABRIU O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO E, POR CONSEQUENTE, DETERMINOU QUE OS AGRAVANTES RESTITUAM O VALOR LIBERADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO - OFENSA AO ART. 272, §§ 2o E 5o, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE E REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade de intimação e reaberto o prazo em favor do agravado.

Colhe-se dos autos que, quando da interposição do recurso de Apelação Cível, a apelante requereu, expressamente, que “as intimações e publicações judiciais atinentes ao feito sejam veiculadas conjunta e exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de FABIO RIVELLI, OAB/MT 19023A e OAB/SP 297.608.”

Mesmo requerimento foi reiterado quando da interposição dos recursos de Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIO HENRIQUE ROVERSI e ADRIANA ROVERSI em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 3684-32.2014.811.0010 - Código: 60900, em que figura como parte contrária GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, que reconheceu a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso nos autos, nos termos do § 2o do art. 272 do CPC, reabrindo o prazo para o pagamento do débito, bem como determinou a intimação dos exequentes para que restituam o valor liberado nos autos.

Em suas razões, alegam os agravantes que o agravado, no momento em que realizou o pagamento da quantia que entendia devida, deveria ter suscitado a alegada nulidade da sua intimação em razão da ausência de cadastro do advogado Fábio Rivelli, OAB/MT 19023 – A, e OAB/SP 297.608.

Registra que a agravada General Motors manifestou nos autos efetuando o depósito da sua cota parte, deixando de apresentar inclusive a impugnação nos moldes do artigo 525, §1o do CPC.

Afirma que, apesar do prévio conhecimento da tramitação do cumprimento de sentença, omitiu, propositalmente, a situação de que o advogado não estava cadastrado no sistema, e suscitou a nulidade quanto entendeu conveniente.

Assevera que a penhora ocorrida três meses antes da alegada suscitação de nulidade constituiu marco para dar conhecimento à parte agravada da continuidade do processo, de modo que a alegação da nulidade somente após a expedição do alvará de levantamento de valores deve ser considerada um ato alcançado pela preclusão.

Por fim, sustenta a ausência de demonstração de prejuízo pelo agravado.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido integralmente o agravo, confirmando a liminar acaso concedida, para reformar, em definitivo, a decisão do juízo singular, para afastar o reconhecimento da nulidade, seja por extemporaneidade da alegação, seja pela ausência de demonstração de prejuízo e, por conseguinte, reconhecer extinta a obrigação de pagar invocada nos autos, tendo em vista estar precluso o pedido de nulidade, além de não ter sido demonstrado o prejuízo.

O pedido liminar recursal foi deferido
para suspender o trâmite do processo originário até julgamento deste Recurso
(ID 74872487).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 77723996).

Contraminuta da parte agravada (ID 79571958).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIO HENRIQUE ROVERSI em face de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS.

Quando da prolação da sentença de procedência do pedido de indenização, as requeridas foram condenadas a devolverem ao autor, a quantia de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como a danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir citação, com base na Súmula 362 do STJ.

Ao interpor recurso de apelação, a executada General Motors do Brasil Ltda., constituiu o Dr. Fabio Rivelli como seu patrono, requerendo que as publicações fossem realizadas em nome do novo causídico.

Remetidos os autos ao E. TJMT, foi dado parcial provimento ao recurso.

Em seguida, a parte autora requereu o cumprimento do julgado, tendo havido o impulsionamento dos autos para a intimação das executadas para que realizassem o pagamento.

E, embora a executada General Motors tenha constituído novo patrono, a publicação se deu em nome de seus antigos advogados.

Todavia, a executada General Motors do Brasil Ltda compareceu espontaneamente aos autos, comprovando o depósito do valor de R$196.845,11 (cento e noventa mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), referente a cota parte que entendia ser devida, requerendo a extinção do feito.

Assim, por ter comparecido espontaneamente, o juízo entendeu que se encontrava suprido o equívoco em sua intimação. Prosseguindo, por se tratar de responsabilidade solidária, foi indeferido o pedido de extinção do feito, razão pela qual foi determinada a intimação de ambas as executadas para que efetuassem o pagamento do débito remanescente, sendo que, essa nova decisão, foi novamente publicada em nome do antigo advogado da executada General Motors.

Por essa razão, o Juízo declarou a nulidade somente a partir da intimação para pagamento do débito remanescente, vez que publicada a intimação em nome de advogado diverso, a executada não teve conhecimento da decisão.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão do juízo singular, para afastar o reconhecimento da nulidade, seja por extemporaneidade da alegação, seja pela ausência de demonstração de prejuízo e, por conseguinte, reconhecer extinta a obrigação de pagar invocada nos autos, tendo em vista estar precluso o pedido de nulidade, além de não ter sido demonstrado o prejuízo.

Pois bem.

Consta dos autos que, quando da interposição do recurso de Apelação Cível, a apelante requereu, expressamente, que “as intimações e publicações judiciais atinentes ao feito sejam veiculadas conjunta e exclusivamente, sob pena de nulidade em nome de FABIO RIVELLI, OAB/MT 19023A e OAB/SP 297.608.” (ID 74513465 - Pág. 55).

Mesmo requerimento foi reiterado quando da interposição dos recursos de Embargos de Declaração (ID 74513466 - Pág. 50), Recurso Especial (ID 74513467 - Pág. 32) e Agravo em Recurso Especial (ID 74513470 - Pág. 7).

Logo, constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, motivo pelo qual deve ser
reconhecida a nulidade de intimação e
reaberto o prazo em favor do agravado.

Na espécie foi irrepreensível a decisão agravada. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME JUDICIAL DE PENHORA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. REABERTURA DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO. Evidenciada a nulidade da intimação para pagamento voluntário, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para pagamento espontâneo, bem como do prazo para a impugnação do cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076782499, Décima Segunda Câmara Cível, Relatora: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 14/06/2018).

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, reconheceu o vício das intimações das executadas para pagamento espontâneo do débito, bem como a nulidade dos demais atos processuais subsequentes – Publicações da imprensa oficial realizadas em nome do antigo procurador da co-executada Stan Incorporadora S.A. – Comprovação da prévia renúncia ao mandato outorgado – Necessidade da realização da intimação por carta com aviso de recebimento na hipótese em que o devedor não possui patrono habilitado nos autos, art. 513, § 2.o, II, do Código de Processo Civil – Possibilidade de ser procedido o desbloqueio dos numerários constritos em conta corrente de titularidade da agravada – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2045404-45.2020.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 31/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO SEM RESERVA DE PODERES PELOS ANTIGOS PATRONOS DA RÉ NOS AUTOS PRINCIPAIS – PUBLICAÇÃO DE DECISÕES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM A ANOTAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 272, § 5o, DO CPC E ART. 5o, LV, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA – REPUBLICAÇÃO APENAS DO PRIMEIRO ATO PROCESSUAL, DE FORMA A POSSIBILITAR A MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que houve substabelecimento sem reserva de poderes aos novos patronos da ré nos autos da ação principal, e tendo havido a publicação de decisões em fase de cumprimento de sentença somente com o nome dos seus antigos patronos, de rigor o reconhecimento da nulidade das decisões, devendo haver a republicação apenas do primeiro ato processual, em razão da afronta ao disposto no art. 272, § 5o do CPC e ao art. 5o, LV, da CF (princípios do devido processo legal e do contraditório), a fim de possibilitar que a agravante exerça seu direito de defesa ou pague o débito, se assim o preferir, nos termos da decisão lançada à fl. 16 dos autos no 0006400-42.2020.8.26.0224. Recurso provido para tal fim.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2032742-15.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/03/2021)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021